Tribunal: TJSP
Processo: 2134400-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de indamissibilidade do recurso – Os Executados teriam interposto o recurso no âmbito de uma ação de execução, mas a decisão teria sido proferida em outra, já sendo objeto de outro recurso – Inocorrência – As ações de execução envolvem o mesmo bem, mas foram proferidas decisões distintas e cada uma foi objeto do respectivo recurso – Preliminar afastada.

EXECUÇÃO DE TÍTULO

Ementa:
PRELIMINAR – Alegação de indamissibilidade do recurso – Os Executados teriam interposto o recurso no âmbito de uma ação de execução, mas a decisão teria sido proferida em outra, já sendo objeto de outro recurso – Inocorrência – As ações de execução envolvem o mesmo bem, mas foram proferidas decisões distintas e cada uma foi objeto do respectivo recurso – Preliminar afastada.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre o imóvel que representa a sede da Empresa coexecutada – Decisão agravada suspendendo os atos de expropriação, mas mantendo, por ora, a penhora – Recurso do Exequente – Alegação de que não foi comprovado o fato de se tratar de sede da Empresa – Fato comprovado por documento não impugnado de modo específico - Possibilidade de penhora da sede do estabelecimento comercial, desde que ausentes outros bens aptos para satisfazer a execução – Inteligência da Súmula 451, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Existência de outros bens constritos – Hipótese em que é cabível a suspensão dos atos de expropriação sobre o bem – Pretensão de que prossigam os atos para avaliação do imóvel – Diligência que, por ora, se afigura desnecessária – Decisão mantida – Recurso improvido.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre o imóvel que representa a sede da Empresa coexecutada – Decisão agravada suspendendo os atos de expropriação, mas mantendo, por ora, a penhora – Recurso dos Executados – Pretensão de que a penhora seja desde logo levantada - Alegação de que, além de se tratar da sede da Empresa coexecutada, há gravames de hipoteca e de indisponibilidade de bens em favor de outros credores, tornando o imóvel inútil para a satisfação dos interesses do Exequente – Gravames em favor de outros credores que não impede a expropriação do bem – Direito do credor de obter a expropriação e apurar eventual saldo remanescente após a eventual instauração do concurso de credores - Hipótese em que é cabível a manutenção da penhora para se evitar prejuízo aos interesses do credor, a exemplo do direito de preferência, considerando-se a necessidade de se apurar o potencial dos demais bens constritos para a satisfação da execução – Pleito de aplicação de multa aos Executados, com base no art. 774, do Código de Processo Civil – Ato atentatório à dignidade da Justiça não configurado - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134400-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO INDUSVAL S.A., são agravados NOMA DO BRASIL S/A, CRISTIANA
HARUE NOMA, DENISE AKEMI NOMA, MARCOS MITSUO NOMA,
MARCELO HARUO NOMA e NOMA PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.802
AGRV.No: 2134400-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 45a VARA CÍVEL
AGTE. : BANCO INDUSVAL S/A
AGDO. : NOMA DO BRASIL S/A E OUTROS
VOTO No: 34.803
AGRV.No: 2137212-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 45a VARA CÍVEL
AGTES. : NOMA DO BRASIL S/A E OUTROS
AGDO. : BANCO INDUSVAL S/A
JUIZ PROLATOR: GUILHERME FERREIRA DA CRUZ
PRELIMINAR – Alegação de indamissibilidade do recurso
– Os Executados teriam interposto o recurso no âmbito de
uma ação de execução, mas a decisão teria sido proferida
em outra, já sendo objeto de outro recurso – Inocorrência –
As ações de execução envolvem o mesmo bem, mas foram
proferidas decisões distintas e cada uma foi objeto do
respectivo recurso – Preliminar afastada.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora
sobre o imóvel que representa a sede da Empresa
coexecutada – Decisão agravada suspendendo os atos de
expropriação, mas mantendo, por ora, a penhora – Recurso
do Exequente – Alegação de que não foi comprovado o fato
de se tratar de sede da Empresa – Fato comprovado por
documento não impugnado de modo específico -
Possibilidade de penhora da sede do estabelecimento
comercial, desde que ausentes outros bens aptos para
satisfazer a execução – Inteligência da Súmula 451, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça – Existência de
outros bens constritos – Hipótese em que é cabível a
suspensão dos atos de expropriação sobre o bem –
Pretensão de que prossigam os atos para avaliação do
imóvel – Diligência que, por ora, se afigura desnecessária –
Decisão mantida – Recurso improvido.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora
sobre o imóvel que representa a sede da Empresa
coexecutada – Decisão agravada suspendendo os atos de
expropriação, mas mantendo, por ora, a penhora – Recurso
dos Executados – Pretensão de que a penhora seja desde
logo levantada - Alegação de que, além de se tratar da sede
da Empresa coexecutada, há gravames de hipoteca e de
indisponibilidade de bens em favor de outros credores,
tornando o imóvel inútil para a satisfação dos interesses do
Exequente – Gravames em favor de outros credores que
não impede a expropriação do bem – Direito do credor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obter a expropriação e apurar eventual saldo remanescente
após a eventual instauração do concurso de credores -
Hipótese em que é cabível a manutenção da penhora para
se evitar prejuízo aos interesses do credor, a exemplo do
direito de preferência, considerando-se a necessidade de se
apurar o potencial dos demais bens constritos para a
satisfação da execução – Pleito de aplicação de multa aos
Executados, com base no art. 774, do Código de Processo
Civil – Ato atentatório à dignidade da Justiça não
configurado - Decisão mantida – Recurso improvido.
A r. decisão de fls. 1.029, dos autos de origem, com embargos
de declaração rejeitados às fls. 1.039 daqueles autos, acolheu, em parte, a
impugnação à penhora e, considerando ser o imóvel de matrícula no 934 a sede da
Empresa coexecutada, suspendeu os atos tendentes à expropriação (avaliação e
alienação), tendo em vista outros bens já constritos, mas manteve a penhora com a
finalidade de preservar a preferência do credor.
Recorrem as partes.
O Exequente aduz que não foi comprovado o fato de o imóvel
ser a sede da Empresa coexecutada. Aduz, ainda, que é cabível o prosseguimento da
avaliação, por não representar expropriação do bem. Pede provimento.
Os Executados sustentam a inutilidade da penhora. Alegam
que o imóvel está gravado com garantia real de hipoteca, certo que o produto de
eventual alienação será absorvida integralmente pelo credor hipotecário. Apontam a
indisponibilidade averbada em função de execuções trabalhistas. Reiteram, ainda, a
essencialidade do bem, por consistir na planta industrial da coexecutada Noma
Brasil, sendo essencial à sua atividade produtiva. Pedem provimento para que seja
reconhecida a impenhorabilidade com o imediato levantamento da constrição.
Recursos tempestivos e preparados.
Contraminuta
apresentada
somente
no
agravo
no
2137212-34.2020.8.26.0000 (fls. 49/59), com preliminar de não conhecimento do
recurso porque os Agravantes teriam recorrido contra decisão proferida em ação
diversa, além do pleito de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça (CPC, art. 774).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afasta-se a preliminar de não conhecimento arguida em
contraminuta (agravo no 2137212-34.2020.8.26.0000).
O Exequente anota, em sua contraminuta, que este recurso se
volta contra a decisão proferida às fls. 1.198, dos autos da execução no
1015021-63.2018.8.26.0100, da 30a Vara Cível da Capital, sendo objeto do agravo
no 2143248-92.2020.8.26.000, julgado pela Colenda 14a Câmara de Direito Privado.
Nos termos da petição inicial do agravo aqui em análise, sob
no 2137212-34.2020.8.26.0000, fls. 2, o recurso foi interposto contra a decisão de
fls. 1.029, dos autos da execução no 1126321-64.2017.8.26.0100, em trâmite pela
45a Vara Cível da Capital.
Embora seja possível concluir que o mesmo imóvel é objeto
de execuções distintas, cada agravo foi interposto contra a decisão proferida na
respectiva execução, pelo que fica afastada a preliminar de não conhecimento.
No mais, os recursos não comportam provimento.
De proêmio, o fato de o imóvel estar gravado com hipoteca ou
com averbação de indisponibilidade, por ordem da Justiça Trabalhista, não impede a
penhora por iniciativa de credor diverso.
Embora haja a possibilidade de o produto de eventual
arrematação ser absorvida pelo credor hipotecário, não se pode excluir o direito de
outros credores no sentido da efetiva avaliação e alienação forçada do bem, com
apuração de eventual saldo remanescente após os demais credores preferenciais
exercerem os seus direitos.
Ademais, no caso ainda não houve a avaliação do bem
tampouco se decidiu sobre o concurso de credores, não sendo possível assegurar,
indene de dúvidas, que os demais credores exercerão os seus direitos de modo a
tornar inútil a penhora em favor do Exequente na execução aqui em análise.
Vale mencionar precedente deste Egrégio Tribunal:
“Ocorre que o simples registro do gravame de hipoteca sobre o
imóvel não desautoriza a penhora dos direitos que o respectivo proprietário detém sobre
ele, seja porque ausente previsão legal nesse sentido ou porque a penhora se trata de
mera garantia real. Há que se assegurar tão somente, ex vi do art. 799, I, art. 804, caput ,
e art. 889, V, todos do CPC, a intimação do credor hipotecário como ocorreu na hipótese -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
, bem como os seus direitos em caso de eventual arrematação ou adjudicação do bem.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2025771-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020).
Acrescente-se:
“(...) Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora.
Penhora
de
bens
imóveis,
gravados
com
hipotecas.
Possibilidade. O fato de os imóveis penhorados estarem
gravados com hipotecas a favor de terceiros não impede sua
constrição, uma vez que a hipoteca é garantia real que assegura
a preferência executiva do credor hipotecário, inexistindo
prejuízo a este. A melhor técnica impõe reconhecer a ausência
de interesse dos executados para suscitar a impenhorabilidade
dos bens tão-somente em razão das garantias instituídas. (...)”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2129061-84.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/09/2017; Data de Registro: 22/09/2017).
Em sentido análogo, a indisponibilidade dos bens impede a
alienação por iniciativa do devedor, mas não afeta a possibilidade de penhora,
cumprindo somente respeitar a preferência em eventual concurso de credores.
Conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“...a indisponibilidade patrimonial, decretada por um juízo,
é vocacionada a proibir os atos de alienação de iniciativa do próprio devedor,
não impedindo a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida
por outro juízo” (CC 126.949/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016).
No mesmo rumo, este Egrégio Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
CONTRATOS BANCÁRIOS - INSURGÊNCIA CONTRA A
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA
SOBRE
OS
DIREITOS
DO
COEXECUTADO
DE
USUFRUTO SOBRE BEM IMÓVEL - REFORMA - Há
possibilidade de a penhora recair sobre os frutos e rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrentes do exercício do direito de usufruto, desde que
tenham expressão econômica. O indeferimento da penhora, no
entanto, deu-se em razão de ordens de indisponibilidade
proferidas pela Justiça Trabalhista e registradas na matrícula
do imóvel, que não alcançam atos judiciais de penhora, mas
impedem apenas a cessão do usufruto por ato volitivo do
devedor. Penhora autorizada. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2282521-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
25a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2020; Data de
Registro: 27/03/2020).
“Agravo de Instrumento – Execução por Título Extrajudicial –
Decisão que rejeitou impugnação às penhoras – Pretensão do
executado
visando
à
suspensão
destas
medidas
-
Inadmissibilidade – Indisponibilidade dos bens determinada
em processo trabalhista que não tem o condão de impedir o
prosseguimento dos atos executórios em outras ações movidas
contra o devedor – Medida que visa unicamente resguardar os
interesses do credor impedindo que o devedor possa alienar ou
onerar estes bens, dilapidando seu patrimônio – Decisão
mantida – Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2123950-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019;
Data de Registro: 22/08/2019).
A respeito da comprovação no sentido de que o imóvel é a
sede da Empresa coexecutada, o Exequente afirma que a matrícula do imóvel indica
que o bem se localiza no Município de Sarandi/PR, fazendo divisa com o lote no 250-
A (faixa ocupada pela Rodovia BR-376).
Entretanto, a Empresa coexecutada vinha indicando que sua
sede se localiza na Rodovia BR-376, KM-415.
Ocorre que, em avaliação do imóvel realizada por credor
hipotecário (fls. 1.007, autos de origem), constatou-se que o imóvel da matrícula
934 está localizado na Rodovia BR 376, km 415, sendo caracterizado como “parte
da planta industrial da empresa NOMA do Brasil S/A, compreendendo área de
terreno, escritório administrativo e barracões de produção e almoxafarido.”
A decisão agravada considerou justamente esse documento, o
qual não foi impugnado de modo específico em primeiro grau, tampouco neste
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a penhora do imóvel que representa a sede do
estabelecimento comercial consiste em medida realmente gravosa, com evidente
aptidão de gerar prejuízos à atividade empresarial.
Por se tratar de tema sensível debatido na jurisprudência, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 451:
“É legítima a penhora da sede do estabelecimento
comercial.”
Ao mesmo tempo, tratando-se de medida bastante gravosa, a
jurisprudência interpreta que somente é admissível em situação excepcional, em
especial quando configurada a ausência de outros bens que possam satisfazer a
execução.
Nesse sentido:
"PENHORA – IMÓVEL – Decisão que rejeitou a alegação de
impenhorabilidade – Agravante que sustenta a aplicação ao
caso do art. 833, V, do CPC/2015 – Inadmissibilidade no caso
em tela – Na ausência de outro bem, possível a penhora da sede
do estabelecimento comercial, ou de outro imóvel útil à
atividade empresarial – Súmula 451 e Recurso Repetitivo do E.
STJ – Decisão mantida - Recurso improvido." (TJSP; Agravo
de Instrumento 2117607-39.2019.8.26.0000; Relator (a): J. B.
Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019).
Registre-se, ainda, precedente desta 38a Câmara:
“EXECUÇÃO – Penhora de bem imóvel utilizado como sede de
empresa – Alegação de impenhorabilidade – Possibilidade de
penhora
–
Súmula
451
do
C.
STJ
–
Precedentes
jurisprudenciais – Execução deve ser feita no interesse do
credor (CPC, art. 797) – Decisão mantida – Ratificação da
interlocutória – Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal – Recurso NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2082709-34.2018.8.26.0000; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
27/08/2018;
Data
de
Registro:
27/08/2018).
No caso, diversos outros bens estão penhorados, tornando, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora, inviável que a expropriação recaia sobre a sede da Empresa.
Contudo, o imediato levantamento da penhora, sem antes
apurar o efetivo potencial dos demais bens para a satisfação da execução, poderia ser
prejudicial ao Exequente, a exemplo do prejuízo sobre o direito de preferência
adquirido sobre o bem penhorado (CPC, art.797).
Outrossim, a necessidade de avaliação do imóvel, nesta
execução, somente estará evidenciada após referida apuração, tratando-se, por ora,
de diligência que se afigura desnecessária.
Não se olvide que, na condução do processo, devem ser
evitadas as diligências desnecessárias, prestigiando-se o princípio da economia
processual.
De outra banda, cumpre anotar que a Colenda 14a Câmara de
Direito Privado, em execução diversa, manteve a penhora sobre o mesmo imóvel,
conforme recurso noticiado pelo Exequente (sem trânsito em julgado quando
elaborada esta decisão):
“PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE BEM IMÓVEL DE
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE
HIPOTECAS QUE CONSUMIRIAM TODO O PRODUTO
OBTIDO COM A ALIENAÇÃO DO BEM E PORQUE O
BEM ABRIGARIA O POLO INDUSTRIAL DA DEVEDORA.
1. Em agravos anteriores já ficou assentada a insuficiência de
bens da devedora para garantia da execução. Assim, enquanto
não avaliados os imóveis constritos nos autos, não há que se
falar em inutilidade da constrição 2. Depois, restou assentado
em julgamento com rito no art. 543-C, do CPC/73, "a penhora
de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é,
excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens
passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da
família" (REsp 1114767/RS, Relator Min. Luiz Fux, j.
02/12/2009). Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2143248-92.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo
Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020).
Em suma, como bem asseverou o MM. Juiz:
“Prima facie, a despeito do exercício retórico da devedora e
ante a discordância do polo credor (fls. 1.024/1.028), não há falar-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
levantamento da penhora (sic) (fls. 1.003), em especial porque apenas com a
efetiva distribuição dos valores provenientes da expropriação é que será possível
verificar o aproveitamento ou não na dívida aqui cobrada, sem perder de vista que
a anterioridade da constrição é que determina a prioridade entre credores sem
preferência (prior in tempore, potior in jure). De outra banda, se o imóvel de
matrícula no 934 é aquele sempre apontado pelo polo devedor como sua sede (fls.
26), conforme documento de fls. 1.007, não impugnado especificamente pelo
banco (fls. 1.027/1.028), por ora, inviável sua avaliação e alienação, tendo em
vista os diversos outros bens aqui já constritos (fls. 351 e 595), cancelada -
portanto - a deprecata de fls. 934, mas mantida - contudo - a penhora
formalizada pelo termo de fls. 383, devido à prioridade acima retratada (...).”
No mais, nesta sede não se divisa na conduta dos Executados
a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, senão o regular exercício do
direito de defesa de seus interesses.
Por esses fundamentos, deve ser mantida integralmente a
decisão proferida em primeiro grau.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica